Tribunal: TJDFT
Processo: 0700803-66.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADAS. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO UNILATERAL REALIZADO NA VÉSPERA. NÃO DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelas duas primeiras requeridas em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a resolução do contrato de adesão de viagem celebrado entre as partes sem qualquer ônus para a parte autora, bem como para condenar as quatro requeridas, solidariamente, a restituir a quantia de R$ 1.000,00 relativa ao pacote turístico adquirido, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Em seu recurso, as partes rés sustentam que os fatos não são suficientes para ensejar abalo moral, sendo que o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, o dano moral. Subsidiariamente, pugnam pela redução do valor da condenação.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 23168613 e 23168617). Contrarrazões apresentadas pela parte autora (ID 23186828).
III. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. No caso, a parte autora limitou-se a asseverar não estar comprovada a hipossuficiência econômica da parte ré recorrente, o que é insuficiente para afastar a presunção de gratuidade. Ademais, além do pedido de gratuidade formulado pela segunda ré (Cibele), consta nos autos pedido no mesmo sentido apresentado pela primeira ré. Não obstante a inicial indicar a primeira ré como “New Tour”, a nomenclatura corresponde ao mero nome fantasia do CNPJ da empresária individual “Cibele” (que também é a segunda ré), sendo que já ocorreu a baixa daquela pessoa jurídica (ID 2316815, pág. 1 e ID 23168618). Portanto, constata-se que a pessoa física da segunda ré (Cibele) também responde pelos atos da primeira ré (“Cibele” na qualidade de empresário individual com CNPJ baixado). Desse modo, as mesmas razões para a concessão da gratuidade de justiça para a segunda ré (Cibele) justificam o deferimento também em favor dos atos decorrentes da primeira ré (Cibele – empresária individual). Em consequência, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.
IV. As razões do recurso são suficientes para impugnar a decisão recorrida, apresentando os fundamentos a justificar o pedido de reforma da sentença, face a alegada ausência de abalo moral (ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação). Assim, rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.
V. No caso dos autos, a parte autora adquiriu pacote turístico para o período de 16/01/2020 a 23/01/2020 na cidade de Porto Seguro/BA. Contudo, no dia anterior à data da viagem foi noticiado o cancelamento da excursão. Ainda, conforme os fatos já assinalados na sentença (e não refutado na peça recursal), apesar do fundamento para o cancelamento pelas requeridas ser o artigo 11 do contrato, que estipulava a possibilidade de alteração da data de saída se o número de contratantes fosse inferior a 20 pessoas, foi comprovado nos autos que existiam 20 contratantes que pagaram a excursão, mas que na ocasião do cancelamento foram informados que esse quantitativo acarretaria prejuízos às requeridas, sendo necessário um total de 36 pagantes, em afronta ao texto expresso do artigo 11 do contrato entre as partes. Ademais, a ação foi ajuizada no dia 20/03/2020, sendo que até aquela data não havia sido efetivada a devolução dos valores relativos à aquisição do pacote turístico.
VI. Assim, constata-se que a parte autora não conseguiu realizar a viagem de lazer pretendida face o cancelamento efetuado na véspera, além de não ter ocorrido a devolução da quantia adimplida. Desse modo, a situação não caracteriza apenas um mero inadimplemento contratual, uma vez que resultou em significativa angústia e frustração da parte autora, superando o mero aborrecimento, sendo causa apta a configurar o abalo moral.
VII. No que tange ao dano moral, a indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VIII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
IX. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante fixado na sentença (R$ 2.000,00) como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
X. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas e não provido. Sentença mantida. Condeno as partes recorrentes vencidas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.